Tribunal: TJMT
Processo: 1000833-37.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA: 1000833-37.2021.8.11.9005 – PJE (FEITO NA ORIGEM: 1005684-62.2021.8.11.0003 – PJE)
COMARCA DE ORIGEM: PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
IMPETRANTE: MATERCLIN CLINICA MATERNIDADE E PRONTO SOCORRO LTDA
IMPETRADO: MAGISTRADO RHAMICE ALI AHMAD ABDALLAH
LITISCONSORTES PASSIVOS NECESSÁRIOS: GILSON CAMPOS SILVA, MATERCLIN HOLDING E PARTICIPAÇÕES LTDA e VIVENTI PARTICIPAÇÕES S/A
JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES
LIMINAR CONCEDIDA
Vistos, etc.
Trata-se de mandado de segurança aviado contra decisão proferida pelo magistrado Rhamice Ali Ahmad Abdallah, acoimada de ilegal, tendo como impetrante MATERCLIN CLINICA MATERNIDADE E PRONTO SOCORRO LTDA e litisconsortes passivos necessários GILSON CAMPOS SILVA, MATERCLIN HOLDING E PARTICIPAÇÕES LTDA e VIVENTI PARTICIPAÇÕES S/A, apontando a teratologia da liminar concedida de que se de baixa às negativações lançadas contra o autor e / ou abster-se de realizá-las, pelo fato de que, não foi o impetrante quem negativou ou que tem o poder de negativar o nome do autor, sendo operação derivada de contrato bancário onde o autor é fiador. Pugna pela concessão da liminar e ao final a concessão da segurança.
É o relatório mínimo.
FUNDAMENTO E DECIDO
O mandado de segurança tem sido permitido em sede de Juizado Especial Cível nos casos onde se tem determinada decisão interlocutória passível de prejuízo, ou de impossível cumprimento, bem como, a causar prejuízos ao interessado, diante da ausência de previsão legal para a interposição de recurso específico contra decisão interlocutória, ante o Princípio da Irrecorribilidade das Decisões Interlocutórias em sede de Juizados Especiais Cíveis, apenas nestas especiais hipóteses.
O prazo de 120 dias reta obedecido, contado a partir da citação / intimação do impetrante.
Pois bem, em detida análise dos autos a liminar merece ser deferida.
Observa-se que o pedido inicial nada tem a ver com baixa em negativação do SERASA, e sim, sobre a determinação liminar de obrigação de fazer para que os impetrantes realizem as alterações contratuais derivadas da compra e venda de cotas sociais, envolvendo o autor e os impetrantes de empresa de sociedade hospitalar, de onde, ante a ausência de alteração contratual, bem como, da JUCEMAT estaria a causar problemas ao autor, com a negativação de seu nome.
Diga-se de passagem, negativações em valores elevados que suplantam em muito a alçada dos Juizados Especiais, com negativações de mais de 1 milhão de reais, 800 mil reais e 500 mil reais, isso sem falar que o autor notícia que teria efetuado a venda da sociedade pelo valor de 380 mil reais, e que, diante disso quer a alteração contratual diante da venda no valor acima negociado.
Esses são os termos do pedido liminar da exordial.
Após tal ponto, veio liminar no sentido de que os réus não negativassem o nome do autor e / ou realizassem as baixas dos nomes negativados, sendo uma decisão totalmente fora do que se pediu e ainda, para complicar de impossível cumprimento por parte do impetrante, pois, em verificação dos autos na origem, as negativações todas foram feitas por empresa diversa, ou seja, totalmente fora da esfera de domínio e / ou possibilidade de intervenção por parte da impetrante.
A liminar traz imposição impossível de cumprimento e pior, ainda lhe fixa multa pelo descumprimento, sendo que, aí reside a ilegalidade / teratologia da decisão liminar, passível de prejuízos e ainda, sendo decisão “extra petita”, totalmente fora do que ali fora registrado.
Em tais casos, perfeitamente possível o acolhimento do mandado de segurança para sanar a ilegalidade, evitando imposição de obrigação impossível e ainda de multas aplicadas derivadas de obrigações impossíveis.
Diante disso, perfeitamente possível a concessão da liminar para suspender os efeitos da aludida decisão objurgada que se encontra lançada no ID 51122980 do feito de origem.
Chama ainda a atenção deste relator, acerca do valor da causa, de onde, envolve negociação de venda de cota social no valor de R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais), da qual se quer o cumprimento do contrato, com a transferência da propriedade, de onde, chamo o magistrado de origem à reflexão acerca da competência em processar tal feito, pelo disposto no artigo 292, II do NCPC, assim descrito:
Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:
II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida;
Isso sem falar na intenção de que haja a alteração do seu nome em contratos celebrados com bancos no importe de R$ 3.300.000,00 (três milhões e trezentos mil reais) dos quais o mesmo é avalista, cabendo uma reflexão do magistrado de origem acerca da real competência de trâmite perante os Juizados Especiais, sob pena, de, possivelmente em momento futuro, ser assim declarada, causando perda de tempo na solução final da demanda, o que não se deseja a nenhum dos envolvidos.
ISTO POSTO, presentes os requisitos da concessão da liminar, nos moldes do artigo 7o da Lei 12016/2009, CONCEDO A LIMINAR ALMEJADA e suspendo os efeitos da decisão proferida liminarmente no ID 51122980 do feito de origem.
Ciência ao magistrado de 1o grau acerca da liminar e, para que, também no prazo de 10 dias apresente as suas informações, em especial acerca de eventual alteração da decisão e ou outra que possa vir a acarretar a perda de objeto do presente mandado de segurança.
Desnecessária a remessa ao representante do Ministério Público Estadual, nos moldes do Ofício 85/2015.
Intime-se os litisconsortes passivos necessários (endereços no feito de origem), para que, no prazo de 10 (dez) dias se manifestem no presente feito.
Após, voltem-me conclusos para agendamento de sessão de julgamento.
Às providências.
P.I.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito - Relator